Tribunal: STF
Processo: HC 101369
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95). Iniciativa privativa do titular da ação penal. Proposta não formulada pelo Parquet em razão da existência de outro processo criminal em curso contra o réu. Recusa que ensejou a aplicação subsidiária do disposto no art. 28 do CPP. Súmula 696 do STF. Alegação de inconstitucionalidade da vedação ao sursis processual com fundamento na existência de outros processos em curso contra o réu, ainda não transitados em julgado, por suposta violação ao princípio da presunção de inocência. Questão não analisada na decisão impugnada. Impossibilidade de conhecimento do writ sob essa óptica. Dupla supressão de instância. Ordem parcialmente conhecida e denegada.



    1. Não há falar em direito subjetivo do paciente: a imprescindibilidade do assentimento do Ministério Público está conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública, a qual a Constituição lhe confiou privativamente (CF, art. 129, I). Precedentes.



    2. A apreciação sobre a legalidade da recusa do Ministério Público ao oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo em razão de o paciente responder a um outro processo penal ainda não transitado em julgado não foi apreciada nas instâncias anteriores, de sorte que seu conhecimento, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância. Precedentes.



    3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa medida, denegado.